Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740310-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 37.064, em favor de AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA, preso desde 18/11/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 409/410). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que embora as alegações finais tenham sido apresentadas em 19/5/2021 ainda não foi prolatada sentença. Acrescenta que “nos termos do artigo 316 do Código Penal, necessária revisão periódica da prisão do acusado, o que não foi feita no tempo determinado pela lei, reforçando-se a irregularidade da prisão do sentenciado”. Pontua que a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação adequada e que a medida representa violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Sustenta ainda não haver motivos para a manutenção da segregação cautelar, notadamente porque o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois o paciente é asmático e necessita de medicação constante. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 18/11/2020, sendo a custódia convertida em preventiva em 20/11/2020 (fls. 65/67). A denúncia foi oferecida em 17/12/2020 (fls. 75/77). Em 15/1/2021 o paciente foi notificado (fl. 90) e ofereceu defesa prévia em 17/1/2021 (fls. 142/143). A denúncia foi recebida em 19/1/2021 (fls. 147/148). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, esse restou indeferido em 19/1/2021 (fls. 154/155). Efetuado requerimento de substituição da prisão por recolhimento domiciliar (fls. 165/171), esse foi igualmente indeferido em 9/4/2021 (fls. 202/203). A audiência de instrução ocorreu em 14/4/2021, data em que ainda restou encerrada a instrução (fl. 219). O Ministério Público apresentou alegações finais em 20/4/2021 (fls. 275/283) e a Defesa em 19/5/2021 (fls. 293/302). Formulado pedido de restituição de coisa apreendida, além de utilização do veículo apreendido pela Delegacia (fls. 305/313). Além disso, em 12/8/2021, a necessidade da prisão preventiva foi reavaliada (fl. 315). Formulado novo pedido de relaxamento da prisão (fls. 317/320), foi proferida decisão de indeferimento em 2/9/2021 (fls. 349/350). Em 31/10/2021 foi realizada a conclusão dos autos para sentença, contudo, em 22/11/2021 foi formulado novo pedido de relaxamento da prisão (fls. 377/380), indeferido em 7/12/2021 (fls. 409/410). Atualmente, os autos encontram-se conclusos para sentença, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito ao crime de tráfico, sendo que a ação penal contou com diversos pedidos de relaxamento/revogação da prisão, além de pedido de restituição de coisa apreendida e de utilização do veículo pela Delegacia (fls. 305/313), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 394 (trezentos e noventa e quatro) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 19/1/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 pelo paciente (fls. 147/148). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 75/77): “No dia 18 de novembro de 2020, quarta-feira, entre as 19h30min e as 19h55min, no Setor Habitacional Mangueiral, QC 10, Administração, Mangueiral, São Sebastião/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior do veículo HYUNDAI/HB20, placas PBQ 0082/DF, 05 (cinco) porções da substância de tonalidade pardo esverdeada, da droga popularmente conhecida como MACONHA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,71 g (treze gramas e setenta e um centigramas) e 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada, da droga conhecida como COCAÍNA , dispensada no asfalto durante a fuga, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 36,66 g (trinta e seis gramas e sessenta e seis centigramas). Nas mesmas circunstâncias de local e data, no interior de sua residência, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 08 (oito) porções da substância de tonalidade pardo esverdeada, da droga popularmente conhecida como MACONHA, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 197,17,g (cento e noventa e sete gramas e dezessete centigramas), 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada, da droga conhecida como COCAÍNA, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 18,74 g (dezoito gramas e setenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção da substância de tonalidade esbranquiçada, da droga conhecida como COCAÍNA, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 21,39 g (vinte e um gramas e trinta e nove centigramas)”. Com efeito, a localização de 13 (treze) porções de maconha com massa líquida de 210,88g (duzentos e dez gramas e oitenta e oito centigramas), 3 (três) porções de cocaína, com massa líquida de 76,79g (setenta e seis gramas e setenta e nove centigramas), além de balança de precisão, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 27 e 223/234). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 65/67): “No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Por ocasião da apreciação do pedido de relaxamento da prisão, a MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 409/410): “De início, destaco que não há quaisquer mudanças do contexto fático para ensejar modificação do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada pelo Juízo do NAC, por este Juízo em ID n. 88444711 e também mais recentemente pelas decisões de IDs n. 100166074 e 101938651, esta última proferida em 02/09/2021 (...) Não foi ainda apresentado qualquer fato novo a ser considerado para modificação do anteriormente decidido. Noutro giro, no caso em análise, ao contrário do que alega a Defesa, o fato do acusado Agenor ostentar condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e roubo (FAPs anexadas em ID n. 109343568), atesta a sua condição de reincidência que, aliado à gravidade dos supostos crimes que lhe são imputados, autorizam a manutenção de sua custódia cautelar. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão do Requerente”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente pelos delitos de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e já foi condenado pelos crimes de tráfico, roubo e corrupção de menor (fls. 48/60), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar ou substituir a prisão cautelar do paciente pelo recolhimento domiciliar, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele seja pessoa doente e de que o estabelecimento prisional não possa prestar-lhe a devida assistência médica e farmacêutica para o tratamento da suposta enfermidade (asma). Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2021 18:18:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora